Tribunal: TJSP
Processo: 0007628-91.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
Agravo em execução penal. Retificação de cálculo para fins de progressão. Lei 13964/2019. Sentenciado reincidente não específico em delito hediondo ou equiparado – Pleito de aplicação de novatio legis in mellius, com percentual de cumprimento do interregno de 40% da pena, exigido aos sentenciados primários. Não cabimento. Lei no 13964/2019, também conhecida como Pacote Anticrime que não exigiu

Ementa:
Agravo em execução penal. Retificação de cálculo para fins de progressão. Lei 13964/2019. Sentenciado reincidente não específico em delito hediondo ou equiparado – Pleito de aplicação de novatio legis in mellius, com percentual de cumprimento do interregno de 40% da pena, exigido aos sentenciados primários. Não cabimento. Lei no 13964/2019, também conhecida como Pacote Anticrime que não exigiu a condição de reincidência específica. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007628-91.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
MICAEL STEFANNI DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007628-91.2020.8.26.0502 -Voto no 1192
2
Agravo de Execução Penal 0007628-91.2020.8.26.0502
Agravante: MICAEL STEFANNI DE OLIVEIRA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: CAMPINAS - DEECRIM UR4
Magistrada: LUCIANA NETTO RIGONI
Voto 1192
Agravo em execução penal. Retificação de cálculo para fins
de progressão. Lei 13964/2019. Sentenciado reincidente
não específico em delito hediondo ou equiparado Pleito de
aplicação de novatio legis in mellius, com percentual de
cumprimento do interregno de 40% da pena, exigido aos
sentenciados primários. Não cabimento. Lei no 13964/2019,
também conhecida como Pacote Anticrime que não exigiu a
condição de reincidência específica. Precedentes. Decisão
mantida. Recurso não provido.
Trata-se de Agravo em Execução penal, interposto
contra a decisão judicial (fls. 16/17), que indeferiu o seu pedido de retificação e
homologou os cálculos, considerando ser necessário o cumprimento do lapso de 3/5
para fins de progressão de regime.
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo,
representando os interesses do agravante, sustentou, em síntese, que seu assistido não
é reincidente específico, devendo, por isso, ser aplicada a lei nova mais benéfica, que
alterou o artigo 112 da LEP, estabelecendo o lapso de 40%, para os fins de
progressão de regime. Postulou, assim, que seja elaborado o novo cálculo, com a
previsão de tal prazo para concessão do benefício (fls. 01/04).
O
recurso
foi
regularmente
processado
e
contraminutado (fls. 19 e 22/25).
A decisão recorrida foi mantida em sede de juízo de
retratação (fl. 26).
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do recurso (fls. 35/38).
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo primeiro, da
Resolução 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução 772/2017, ambas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007628-91.2020.8.26.0502 -Voto no 1192
3
Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o breve relatório.
O recurso não comporta provimento.
A controvérsia cinge-se na interpretação do artigo
112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, mormente quanto à natureza da
reincidência.
Com os documentos carreados aos autos, constata-se
que o agravante cumpre atualmente a pena privativa de liberdade por tráfico de
drogas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias (fls. 12/13).
Além disso, acessado o Sistema SIVEC, verifica-se que
o recorrente é reincidente pelo crime de furto (Processo 0020785.01.2014),
possuindo ainda anotações pretéritas já abarcadas pelo quinquídio que foram
consideradas pelo Culto Magistrado para fins de majoração da basilar (Processo
0007738-2008 e Processo 0004357-2012), inclusive por tráfico de drogas, ao
contrário do que faz crer a Defensoria Pública em suas razões recursais.
Com o advento da Lei Federal 13964/2019, também
conhecida como o Pacote Anticrime, foram implementadas significativas mudanças
na legislação penal ordinária e na Lei de Execuções Penais.
Dentre as alterações, destaca-se a inclusão de diversos
incisos no artigo 112, que trata do sistema progressivo da pena, distinguindo-se o
lapso temporal necessário para a progressão de acordo com a situação processual de
cada sentenciado (se primário ou reincidente), bem como o tipo de delito por ele
praticado (por exemplo, crime sem emprego de violência ou grave ameaça à pessoa,
cometimento de crime hediondo ou equiparado).
Preceitua o artigo 112 da Lei de Execução Penal:
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada
em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for
primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007628-91.2020.8.26.0502 -Voto no 1192
4
reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o
apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave
ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado
for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado
for:
a) condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;
b) condenado por exercer o comando, individual ou
coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou
equiparado; ou
c) condenado pela prática do crime de constituição de
milícia privada;
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado
for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado
for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o
livramento condicional.
A reincidência não é circunstância do crime. Trata-se
de atributo pessoal do sentenciado que interfere na execução, como um todo, e não
somente nas penas em que ela foi reconhecida. O apenado passa a ostentar a
condição de reincidente em relação a todas as execuções penais que tramitam em seu
desfavor e, inexistindo no texto do artigo 112 da LEP o termo "reincidente
específico", a aplicação das frações previstas nos incisos IV, VII e VIII se baseia na
recidiva, independentemente da natureza do crime anterior.
A interpretação proposta pela Defensoria Pública, no
presente caso, viola o princípio da individualização da pena ao admitir que o
sentenciado reincidente receba o mesmo tratamento daqueles primários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007628-91.2020.8.26.0502 -Voto no 1192
5
O cálculo de liquidação de penas se encontra escorreito,
devendo incidir a regra constante no inciso VII, com a exigência de 60% (3/5) de
cumprimento da pena para a progressão de regime prisional, seja o sentenciado
reincidente específico ou não.
Nesse sentido:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO. Retificação de cálculo para
fins de progressão. Pedido indeferido. Recurso da defesa. Suscita que o percentual a ser
utilizado para progressão de regime aos sentenciados não reincidentes específicos em
crimes hediondos é de 40% (2/5) e não o equivalente a 60% (3/5), como constou na decisão
objurgada. Não ocorrência. Desnecessidade de reincidência específica em crime hediondo
para incidência do percentual mais gravoso. Adequada inteligência ao artigo 112, VII, da
LEP, com redação atribuída pela Lei 13964/2019. Precedentes - Decisão mantida. Agravo
defensivo improvido” (Agravo 0005191-77.2020.8.26.0502, 8a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. Sérgio Ribas, julg. 15 de junho de 2020).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE
QUE O CÁLCULO DE PENAS DEVE SER RETIFICADO, JÁ QUE O AGRAVANTE É
REINCIDENTE, MAS NÃO ESPECÍFICO, DEVENDO DESCONTAR 40% DA PENA
IMPOSTA PARA A PROGRESSÃO DE REGIMES, DE ACORDO COM A ALTERAÇÃO
TRAZIDA PELA LEI No 13964/19. CASO EM QUE O AGRAVANTE, REINCIDENTE QUE
É, FOI CONDENADO PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS, A ENSEJAR A
EXIGÊNCIA DA FRAÇÃO DE 3/5 DO TOTAL DA PENA IMPOSTA, EQUIVALENTE A
60%,PARA FIM DE PROGRESSÃO DE REGIME, E NÃO 40% COMO PRETENDIDO, JÁ
QUE TAL FRAÇÃO SE DESTINA AOS REÚS PRIMÁRIOS, ALÉM DE NÃO HAVER
REFERÊNCIA NA NOVEL LEGISLAÇÃO DE NECESSIDADE DE REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MAIOR PRECEDENTES NESTA CORTE.
(Agravo de no 0003728-21.2020.8.26.0496, 8a Câmara de Direito Criminal. Rel. Des. Marco
Antônio Cogan, julg. 29 de julho de 2020).”
“Agravo em execução. Cálculo de pena. Discussão sobre o
percentual aplicável de cumprimento de pena para a progressão de regime prisional nos
casos de crime hediondo. A incidência do percentual de 40% (2/5) de cumprimento de pena
(LEP, art. 112, inciso V) exige a primariedade do agente, de modo que o reeducando
reincidente, específico ou não, deverá cumprir 60% de pena para a progressão de regime
(LEP, art. 112, inciso VII). Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Decisão mantida.
Recurso improvido.” (Agravo 0002102-86.2020.8.26.0521, 16a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, julg. 02.06.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007628-91.2020.8.26.0502 -Voto no 1192
6
Por fim, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no STJ que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, pag. 24).
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de agravo interposto por Micael Stefanni de Oliveira,
mantendo integralmente a decisão hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS

RELATOR